Tribunal: TJDFT
Processo: 0013436-54.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0013436-54.2014.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILMA BURIL DE OLIVEIRA VASCONCELOS, VICENTE DE PAULO VASCONCELOS NETO, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA MARIA KIYOZUKA PIRES, DOMINGAS MOREIRA DE FARIA, HAMILTON SANTOS ALKIMIM PALMA, JOAQUIM TELLES DE FARIA, RUSSINEI HOLANDA PIRES, EDITH BRASIL, DISTRITO FEDERAL, NILMA BURIL DE OLIVEIRA VASCONCELOS, VICENTE DE PAULO VASCONCELOS NETO D E S P A C H O Vistos, etc., Em virtude do julgamento de Recurso Repetitivo junto ao STJ manifestem as partes em 10 (dez) sobre o feito e seu interesse no prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator